Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Estrela Distribuição Ltda., atual denominação de Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Supermercado Star Mix Eireli - ME –, apreciando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que aviara a agravante, assentara que o incidente deve ser distribuído em autos apartados, por dependência ao executivo e mediante recolhimento de custas iniciais, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório na forma fixada no artigo 921, § 2o, do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento decisório arrostado, e, alfim, o provimento do agravo determinando-se, por conseguinte, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Como sustentação material passível de aparelhar o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que o incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou do cumprimento de sentença quando evidenciada a tentativa de fraudar credores, destacando que a prática encontra amparo na exegese mais adequada da legislação processual, respaldada pela jurisprudência e pelos princípios da eficiência e da efetividade. Realçara que lograra demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50, donde defluiria que o provimento vergastado ressoa passível de lhe ensejar grave dano, ao passo que o risco da demora traduzir-se-ia na possibilidade de o executivo vir a ser fulminado pela prescrição intercorrente. Pontificara que envidara exaustivas diligências visando à localização de patrimônio penhorável de titularidade da executada, as quais resultaram inexitosas, circunstância a denunciar que esvaziara a devedora seu patrimônio com o intuito de lesar credores. Acrescera que obtivera ciência de que a executada e a empresa Mix Produtos Naturais e Cosméticos Ltda. integram um mesmo grupo econômico, consoante já decidido no processo trabalhista no 0001889-39.2015.5.10.0105, em trânsito no Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ressoando inconteste a confusão patrimonial entre ambas. Tecera considerações sobre a natureza do incidente que pretende deflagrar, consignando que a executada abstivera-se do cumprimento de suas responsabilidades quanto à garantia do pagamento de seus credores, reforçando sua condição de devedora contumaz, o que também demonstraria abuso da personalidade jurídica. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Estrela Distribuição Ltda., atual denominação de Maximus Atacadista Distribuidor de Produtos Alimentícios S/A, em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Supermercado Star Mix Eireli - ME –, apreciando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que aviara a agravante, assentara que o incidente deve ser distribuído em autos apartados, por dependência ao executivo e mediante recolhimento de custas iniciais, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório na forma fixada no artigo 921, § 2o, do estatuto processual. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento decisório arrostado, e, alfim, o provimento do agravo determinando-se, por conseguinte, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença. Emerge do aduzido que o objeto do recurso cinge-se à aferição da viabilidade de deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada no bojo do próprio cumprimento de sentença, ou se seu trânsito deve se perfazer em autos apartados. Sustentara a agravante, em suma, a viabilidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade nos autos do executivo, defronte a inexistência de previsão legal a obstaculizar a medida. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar a pretensão antecipatória, a qual comporta acolhimento. Com efeito, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não demanda que sua deflagração necessariamente seja realizada em autos apartados. Essa é a apreensão que se extrai da literalidade dos artigos 133 e 134 ambos do Código de Processo Civil que assim preceituam, litteris: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Art. 134 O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. §1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. §2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. §3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. §4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.” Como se depreende dos dispositivos legais reproduzidos, a desconsideração é mero incidente processual que pode ensejar a suspensão do processo no qual se originara, de modo a evitar prejuízo ao regular curso processual. Portanto, não se afigura imprescindível que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tramite em autos apartados da execução ou cumprimento de sentença subjacente. Comentando o tema, Nelson Nery Junior[1] preleciona que, “Antes da edição do CPC, a doutrina controvertia sobre a forma de requerimento da desconsideração da personalidade jurídica: bastaria um pedido incidental, durante a execução, ou seria necessário fazer um pedido à parte num processo autônomo. O CPC adotou a opção mais econômica, temporal e financeiramente: o pedido incidente.” Em conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, o que ressoa relevante é que, transitando o incidente no bojo do próprio cumprimento de sentença, seja observado o contraditório exigido pelo legislador, ou seja, a salvaguarda deve ser observada, com a citação dos sócios e o cotejo das teses de defesa que vierem a ser formuladas. Conquanto implique a suspensão do curso do executivo, não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EPISÓDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1812579, 07421420620238070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional admitida quando ficar comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (Código Civil, art. 50). II. De acordo com o Código de Processo Civil (artigos 133 e seguintes), o incidente de desconsideração é pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. III. O incidente de desconsideração da personalidade pode ser iniciado nos mesmos autos da execução ou na fase de cumprimento de sentença, se obedecidos os requisitos legais, recolhidas as custas e garantidos o contraditório e a ampla defesa, em respeito à instrumentalidade das formas, promovendo-se a eficiência e a economia processuais. Inexigibilidade de o incidente ser necessariamente processado em autos apartados. IV. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1798671, 07338434020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil vigente extirpou em definitivo o entendimento pela obrigatoriedade de abertura de ação autônoma, em autos próprios, para a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137 do CPC). Dessa forma, o incidente pode ser apresentado nos próprios autos da execução, sendo desnecessária a sua instauração em autos apartados, desde que observados os requisitos legais, em respeito ao princípio da celeridade e da economia processual. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 179989, 07320904820238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, ressalvado que, admitido o exame do incidente, seu processamento estará sujeito a juízo de admissibilidade preliminar, observadas as demais exigências legais, ao recolhimento das custas processuais e demandará a ultimação dos registros processuais pertinentes. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, determinando o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante tal como deduzido, ressalvado que, ultrapasso o óbice disposto pelo provimento sob reexame, deverá ser submetido a juízo de admissibilidade preliminar, observadas as demais exigências legais, e, eventualmente admitido, seu processamento estará condicionado ao recolhimento das custas processuais e demandará a ultimação dos registros processuais pertinentes. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.